Tribunal: STJ
Processo: 5000675-67.2017.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000533 - SC (2025/0277300-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS FERRO
ADVOGADO
: FILIPE FERRO - SC020689
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICES
SUMULARES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da Constituição Federal, sob os argumentos de violação a
dispositivos do Código de Processo Civil, da Lei das Sociedades
por Ações e do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante alegou negativa de prestação jurisdicional,
inobservância de critérios de cálculo definidos em título executivo,
necessidade de observância das transformações acionárias para
apuração do montante devido e afastamento de multa por
litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido diante dos óbices processuais
apontados, incluindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, e se
há fundamento para afastar a multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões
necessárias à resolução da controvérsia, não havendo omissão,
negativa
de
prestação
jurisdicional
ou
deficiência
de
fundamentação, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A revisão do entendimento sobre os critérios de cálculo do valor
patrimonial da ação e das transformações acionárias demandaria
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52811936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0617f244-4325-48e5-a70d-58d06b94ab49

6. A análise da multa por litigância de má-fé também esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, pois exige o reexame do conjunto
fático-probatório.
7. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma
adequada, pois não houve cotejo analítico que evidenciasse a
similitude fática entre os casos confrontados, conforme exigido
pelo art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52811936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0617f244-4325-48e5-a70d-58d06b94ab49

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000533 - SC (2025/0277300-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS FERRO
ADVOGADO
: FILIPE FERRO - SC020689
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICES
SUMULARES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da Constituição Federal, sob os argumentos de violação a
dispositivos do Código de Processo Civil, da Lei das Sociedades
por Ações e do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante alegou negativa de prestação jurisdicional,
inobservância de critérios de cálculo definidos em título executivo,
necessidade de observância das transformações acionárias para
apuração do montante devido e afastamento de multa por
litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido diante dos óbices processuais
apontados, incluindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, e se
há fundamento para afastar a multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões
necessárias à resolução da controvérsia, não havendo omissão,
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

negativa
de
prestação
jurisdicional
ou
deficiência
de
fundamentação, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A revisão do entendimento sobre os critérios de cálculo do valor
patrimonial da ação e das transformações acionárias demandaria
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A análise da multa por litigância de má-fé também esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, pois exige o reexame do conjunto
fático-probatório.
7. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma
adequada, pois não houve cotejo analítico que evidenciasse a
similitude fática entre os casos confrontados, conforme exigido
pelo art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OI S.A. contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega que o acórdão
recorrido violou os artigos 80, 489, § 1o, 502, 503, 508, 1.022 e 1.026 do Código de
Processo Civil –
485, V e § 3o, do CPC; 170, § 1o, da LSA; 884 e 886 do
CPC/2015;
Código Civil, assim como divergência jurisprudencial. Aponta que houve negativa de
prestação jurisdicional (e-STJ fl. 775).
Argumenta que: "Além da inobservância de critério de cálculo definido no
título executivo - VPA, porquanto, embora o título tenha determinado a utilização do
balancete do mês da integralização, a Corte de origem em direta afronta à coisa
julgada, determina a utilização de VPA do trimestre imediatamente anterior ao da
integralização, violando a disposição do
503 e 508 todos do Código de
art. 502,
Processo Civil –
c/c 485, V §3o do CPC, por analogia
CPC/2015
" (e-STJ fl. 766).
Afirma que: "o Especial visa apontar a afronta aos dispositivos legais,
diante da necessária observância das transformações acionárias sofridas pela
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

empresa na apuração do montante devido, pois o tribunal local incorreu em violação
aos art. 170, § 1o da LSA e 884 e 886 do Código Civil, ao permitir homologação de
cálculos com reflexos de empresa diversa" (e-STJ fl. 766).
Pede o afastamento da multa que lhe foi aplicada (e-STJ fl. 797).
O recurso especial foi inadmitido em razão da ausência de contrariedade
aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou os referidos
óbices.
A contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho tanto os precedentes judiciais apresentados na decisão
agravada, assim como a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente expostos,
os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 835-
836):

[...].
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal (evento 51,
RECESPEC2).
Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC, no que concerne à omissão em relação ao valor patrimonial da
ação e ao valor do contrato para a definição do quantum debeatur , os
quais, segundo sustenta, devem observar o mês da integralização.
Defende, ainda, que houve erro no cálculo quanto às transformações
acionárias da telefonia fixa.
Quanto à segunda controvérsia, pela alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, a parte alega violação aos arts. 170 da
e
Lei n. 6.404/76;
884 e 886 do CC, além de divergência jurisprudencial no que diz respeito
à necessidade de observância às transformações acionárias sofridas
pelas empresas emissoras das ações para a apuração do cálculo da
indenização e ao termo final dos rendimentos de acordo com a data de
conversão em perdas e danos, ao defender que a apuração da
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

indenização deve considerar as transformações acionárias das
empresas emissoras. Sustenta, ainda, que o desrespeito a tais
operações implicaria enriquecimento ilícito e diluição injustificada dos
demais acionistas.
Quanto à terceira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte alega violação aos arts. 502, 503 e 508 do CPC,
ao sustentar que foi determinada a utilização no cálculo do valor
patrimonial anterior à data da integralização do contrato, contrariando o
título executivo.
Quanto à quarta controvérsia, pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte alega violação aos arts. 80, VII, e 1.026, § 2o, do
CPC, no que concerne à multa por litigância de má-fé e por oposição de
embargos protelatórios.
Cumprida a fase do
caput , do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
É o relatório.
Considerando que a exigência de demonstração da relevância das
questões federais, nos termos do
§ 2o, da Constituição Federal,
art. 105,
ainda carece de regulamentação, e preenchidos os requisitos
extrínsecos, passa-se à análise da admissibilidade recursal.
Quanto à primeira controvérsia, o apelo nobre não merece ser admitido.
Em juízo preliminar de admissibilidade, verifica-se que o acórdão
recorrido enfrentou adequadamente os pontos necessários à resolução
da controvérsia, não se constatando, neste exame inicial, omissão,
negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Dessa forma, a pretensão recursal, aparentemente, dirige-se ao reexame
da matéria já apreciada.
Observa-se que a Câmara apreciou expressamente as teses da parte
recorrente, concluindo pela inexistência de erro no valor do contrato e
pela correta apuração das transformações acionárias, da dobra, dos
dividendos, dos juros sobre capital próprio e do valor patrimonial da
ação, a qual se fundamentou no último valor divulgado pela Telebrás
antes do mês da integralização, ante a ausência de balancetes mensais.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "não configura ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de
art. 1.022
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia"
(AgInt no
rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.415.071/SP,
Turma, j. em 11-12-2023).
Quanto à segunda e terceira controvérsias, a ascensão da insurgência
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a revisão
das conclusões da Câmara sobre os critérios de apuração do quantum
debeatur - especialmente quanto ao valor patrimonial da ação, à dobra
acionária, às transformações societárias, aos dividendos e aos juros
sobre capital próprio - exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

dos autos, bem como a interpretação do instrumento contratual,
providências vedadas no âmbito do recurso especial (evento 39,
RELVOTO1).
Considerando a fundamentação adotada, o acórdão recorrido somente
poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da
causa e do contrato firmado entre as partes.
Cabe salientar que "a existência de óbice processual impedindo
conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão
constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca
do tema" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.065.313/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 5-3-2024).
Quanto à quarta controvérsia, o recurso não é passível de admissão, em
razão da aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A
modificação do julgado exigiria o reexame de questões fáticas,
providência incompatível com a instância recursal excepcional.
Registre-se, ainda, que a parte recorrida formulou, em contrarrazões,
pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(evento 57, CONTRAZ1). Contudo, o pleito dirige-se à Corte Superior,
órgão competente para o julgamento do recurso especial, ou eventual
agravo do
do CPC, de modo que não diz respeito ao juízo de
art. 1.042
admissibilidade recursal e à competência transitória desta 3a Vice-
Presidência.
Ante o exposto, com fundamento no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso especial do evento 51,
RECESPEC2.

No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo
acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do
recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de 10.12.2019).

Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

No caso, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão tratada na
presente demanda, deixando registrado que: "A partir da análise da planilha na qual
está estampado o cálculo elaborado pela perito verifica-se que a apuração da
quantidade de ações que deixaram de ser subscritas ao exequente foi cimentada nos
moldes delineados na sentença exequenda. Determinou-se, no veredito, que o VPA a
ser computado para isso deveria ser o do mês da integralização dos títulos acionários
pelo consumidor" (fl. 756 e-STJ).
Nesse sentido, verifico que a revisão desse entendimento, no presente
caso, demandaria nova investigação acerca das cláusulas contratuais pactuadas entre
as parte e de outro exame dos fatos e provas contidos no processo, de modo que o
recurso especial esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, confiram-
se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA
(PCT).
EMISSÃO
DE
AÇÕES.
MOMENTO
DA
INTEGRALIZAÇÃO. DATA DE INCORPORAÇÃO DA REDE AO
ACERVO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 371/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E A
SÚMULA N. 568/STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Ação de adimplemento contratual cumulada com exibição de
documentos em inversão do ônus da prova.
2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais, deve ser afastada a
alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de
contratos firmados na modalidade de Planta Comunitária de Telefonia
(PCT), a integralização do capital se dará apenas mediante a
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

incorporação da planta telefônica ao patrimônio da concessionária,
momento que deve ser considerado para a finalidade de emissão das
ações, sendo, portanto, não aplicável a
Precedentes.
Súmula n. 371/STJ.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de
demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Precedentes.
6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.392.659/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
16/11/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIA ESPECIAL
INADEQUADA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO
EXECUTIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento do STJ é de que "em regra, não há falar em
suspensão do julgamento do recurso especial em virtude de deferimento
do processamento da recuperação judicial. A jurisprudência desta Corte,
com relação a esse tema, tem mantido uma simetria com o trato dado à
não suspensão dos recursos especiais nos casos de afetação de recurso
repetitivo e de reconhecimento de repercussão geral pelo STF" (AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
AREsp n. 790.736/RS,
2. O pedido de suspensão do trâmite processual, pelo prazo de 180 dias,
nos termos do artigo 6o da
motivado pelo
Lei n. 11.101/2005,
deferimento do processamento da recuperação judicial, deve ser
formulado perante o Juízo de origem.
3. Havendo definição específica no título judicial transitado em julgado
acerca do critério de apuração do Valor Patrimonial da Ação (VPA),
mesmo que contrário ao comando do enunciado n. 371 da Súmula deste
Tribunal Superior, não é possível alterá-lo em cumprimento de sentença,
em respeito à coisa julgada. Precedentes.
4. Para desconstituir as premissas fáticas reconhecidas pelo acórdão
quanto à subscrição da diferença de ações para o cálculo da liquidação,
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, providência
vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1.360.422/RS,
BELLIZ ZE, Terceira Turma, j.
DJe
13/6/2017,
23/6/2017)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO COMPLEMENTAR DE AÇÕES.
DOBRA ACIONÁRIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
IMUTABILIDADE. VALOR DA AÇÃO. REVISÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Em respeito à coisa julgada, também na dobra acionária, deve
prevalecer o critério para apuração do valor patrimonial da ação
estabelecido no título exequendo, independentemente do atual
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
consolidado na Súmula 371/STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 372.213/RS,
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 20/5/2016)

Ademais, a revisão do entendimento proferido pelo Tribunal estadual, no
sentido de que foi caracterizada litigância de má-fé no caso (fl. 729 e-STJ),
necessitaria do reexame dos aspectos fáticos do processo, providência obstada em
sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, confiram-
se os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial,
objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de
serviços de advocacia.
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo
quando se tratar de matéria de ordem pública. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem
imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente,
demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o
que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão
das premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância
por má-fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.505.321/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifos
12/8/2024,
15/8/2024
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE DIVISÃO. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL.
ESTREMAÇÃO.
PROVIMENTO
No
206/2013
DA
CGJ/MG.
REQUISITOS AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESLEALDADE
PROCESSUAL.
SUPOSTA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. REFORMA DO JULGADO.
INVIÁVEL REEXAME DA PROVA. REQUISITOS DA TUTELA
ANTECIPATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO DE QUESTÃO
DE DECISÃO LIMINAR OU DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA No
735 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo internointerposto contra decisão publicada na vigência do novo
Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos
do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não há como se conhecer da apontada violação do
§ 1o, I, do
art. 489,
NCPC, porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa
são genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por
analogia, no STJ.
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

3. O exame pormenorizado dos requisitos necessários à antecipação dos
efeitos da tutela envolve inevitável revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância
especial, com respaldo na Súmula no 7 do STJ.
4. A teor do que dispõe a Súmula no 735 do STF, não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Desse modo,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela.
5. A exclusão da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese,
da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra
no óbice da Súmula no 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.982.603/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifos
28/3/2022,
30/3/2022
acrescidos).

Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
, o que não foi feito.
29/3/2022,
31/3/2022)
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.662.008/BA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, visto que o
Tribunal de origem não condenou a parte agravante a pagá-los.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52552434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/11/2025 10:50:40
Código de Controle do Documento: d8a95932-0b92-49fa-8940-6e5c0f270bb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.000.533 / SC
Número Registro: 2025/0277300-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006756720178240023
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS FERRO
ADVOGADO
: FILIPE FERRO - SC020689
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52792775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: fef2046f-3c5f-4e73-aafe-7ee817769ced

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: fef2046f-3c5f-4e73-aafe-7ee817769ced